Tribunal: TJMT
Processo: 1031500-47.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031500-47.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO JESUS GONCALVES - CPF: 951.215.011-53 (RECORRIDO), EDUARDO GEORGE FERNANDES DE MACEDO - CPF: 000.605.281-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Conquanto o ônus da prova se dirija à parte recorrente, não houve ela por se desvencilhar de tal ônus. A reclamada passou ao largo de comprovar a licitude das cobranças realizadas em desfavor da parte reclamante, limitando-se a alegar a existência da relação jurídica que não restou demonstrada nos autos.

2.

Cobrança indevida lançada em desfavor da parte autora, inexistindo origem legal e/ou contratual para legitimar a sua ocorrência sendo impositiva a restituição do valor debitado na forma do art. 42, parágrafo único do CDC. Ato ilícito caracterizado. Dano moral configurado.

3.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

4.

Relativamente ao quantum indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

5.

O valor da indenização foi fixado em observância a razoabilidade e proporcionalidade, ao passo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada recorrido, se encontra adequada, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

6.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto
por
BANCO BRADESCO S/A
, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a nulidade do contrato, bem como condenar o banco ao pagamento de indenização por dano moral.

Contrarrazões apresentada pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares

Segundo consta na petição inicial, a parte autora alega que apesar de não ter solicitado ou contratado os produtos que estavam sendo cobrados em seu benefício previdenciário, foi surpreendido com diversos descontos, intitulados “RMC”, desde 06/2018, até o ajuizamento da ação.

O Recorrente, em sua defesa, quanto em seu recurso, se limita a afirmar que os descontos são devidos, em razão do contrato efetivado com o autor, porém não junta qualquer documentos, seja contrato, ou outra forma de contratação, que demonstre que o recorrido adquiriu o serviço ofertado.

Logo, o banco recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

In caso, restou comprovado nos autos que o reclamado, no período desde 06/2018, descontou indevidamente do benefício da reclamante, serviço não contratado, no valor de R$ 44,00 (id 234558183).

Assim, os danos morais caracterizados, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela parte reclamada, na medida em que procedeu descontos indevidos de valores no benefício do demandante.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

Relativamente ao quantum indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, vê-se que o valor da indenização foi fixado em observância a razoabilidade e proporcionalidade, ao passo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), se encontra adequada, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por

BANCO BRADESCO S.A.
ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8° e §8o-A, ambos, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024